Tribunal: TJDFT
Processo: 0717140-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717140-05.2021.8.07.0000 RECORRENTE: THIAGO FRANCA DA SILVA RECORRIDA : T&amp;M COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a” ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA IMÓVEL. FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico podem estar sujeitos à execução ressalvado os considerados absolutamente impenhoráveis. 2. O imóvel utilizado como residência do devedor é considerado bem de família e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90. 3. Tratando-se de bem de propriedade de fiador em contrato de reconhecimento de dívida, a regra da impenhorabilidade de bem de família deve ser excepcionada (art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90), ainda que se trate o contrato principal de locação de imóvel comercial. Precedentes. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, 805 e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990, e 37 da Lei 10.741/2003, insurgindo-se contra a penhora de bem de família, argumentando que, restou decidido pelo STF, em sede de repercussão geral, não ser possível a penhora de bem de família de fiador em contrato de locação comercial. Invoca divergência jurisprudencial nesses aspectos colacionando ementa de julgados do TJSP e TJMG Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 6o e 226, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial, notadamente a ofensa ao direito constitucional à moradia. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1822033/PR (Tema 1.091), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "Penhorabilidade (ou não) do bem de família de propriedade do fiador dado em garantia em contrato de locação comercial", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990 e 37 da Lei 10.741/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial (RE 1307334/SP, Tema 1127), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRETAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003